Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PUBLICAÇÃO NO DJE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A regra do art. 5o da Lei 11.419/2006 será aplicada, quando a intimação ocorrer exclusivamente por meio eletrônico, sem a publicação do ato no órgão oficial.
2. O apelo interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, contato da ciência certificada no PJE da publicação da sentença no DJE, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal.
3. Agravo Regimental conhecido e não provido.